Tribunal: STF
Processo: Rcl 34068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Afronta à decisão proferida por esta Corte. Não ocorrência. Possibilidade de a Administração Pública aplicar sanção disciplinar, por meio de processo administrativo, independente do desfecho da ação judicial, de acordo com as regras de conduta descritas no Código de Ética da Justiça Militar. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.